Tribunal: TJBA
Processo: 8039679-16.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039679-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALEX DE SOUSA ROZA Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): SR09 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS. PRELIMINARES REJEITADAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. DIVISOR 200 PARA CÁLCULO DE HORA EXTRA. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ E TJBA. INAPLICABILIDADE DO DIVISOR 240. DIREITO AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. ART. 7º, XV, DA CF. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS DE MORA CONFORME ÍNDICE DA POUPANÇA ATÉ 08/12/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS EC 113/2021. 1. Declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. Ausência de elementos probatórios capazes de infirmar tal presunção. Gratuidade da justiça deferida. 2. Legitimidade do Secretário de Administração configurada, por ser autoridade competente para estabelecer diretrizes e propor normas em matéria de recursos humanos, conforme Decreto Estadual nº 16.106/2009. 3. Via mandamental adequada, por se tratar de direito líquido e certo comprovado por documentação inequívoca. 4. O montante relativo à hora extra deve ser obtido através do cálculo da carga horária semanal (40h) – GAP III, IV e V- dividido pelo número de dias trabalhados (seis, excluindo-se o dia de descanso), multiplicado por 30 dias, chegando-se, ao termo, no divisor 200. Desse modo, obtêm-se ao valor singular da hora trabalhada dividindo-se a remuneração (soldo + GAP) pelo fator acima, no caso, 200. 5. Nessa linha de entendimento, sem razão os Impetrados quando defendem a utilização do divisor 240 em casos tais, quando, em verdade, o índice correto, nos termos da explicação supra, equivale a 200. 6. O cálculo mensal da hora feito à base de 240 horas é extraído da multiplicação de 8 por 30, sendo 8(oito) é a quantidade de horas diárias e trinta são todos os dias da semana. 7. Ora, o erro da fórmula acima citada está em considerar uma jornada de trabalho mensal ininterrupta todos os dias da semana, não espelhando a realidade do funcionalismo público, nem mesmo da iniciativa privada, sendo direito constitucional fundamental o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos (artigo 7º, XV, da CF). 8. Por fim, registre-se que não há qualquer violação ao art. 169, §1º, da Carta da República de 1988, e/ou aos dispositivos da Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “as limitações contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal não incidem nas hipóteses de despesas consequentes de decisões judiciais” (STJ, SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 618.726/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, data de julgamento: 18/12/2014) 9. Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, reconhecendo em favor da parte impetrante o direito à utilização do divisor 200 (duzentos) para fins de cálculos de eventuais horas extraordinárias devidas, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração, com a correção monetária devidamente atualizadas pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora conforme índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do Tema 810 do STF, até 08/12/2021, a partir do qual deverá incidir a taxa SELIC uma única vez nos termos da E.C. 113/2021. Sem custas. Honorários ex lege. 10. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8039679-16.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ALEX DE SOUSA ROZA e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA